Tribunal: TJES
Processo: 5017861-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017861-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WIVIRSON FERREIRA HORTENCIO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5017861-41.2025.8.08.0000

PACIENTE: WIVIRSON FERREIRA HORTÊNCIO

Advogado do(a) PACIENTE: VANESSA SANTOS DA SILVA - ES38195

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com base em decisão proferida na audiência de custódia, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O impetrante alegou ausência de fundamentação concreta e existência de condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos do caso e (ii) se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública.

III. Razões de decidir

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, com base na expressiva quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, contexto fático da prisão e risco de reiteração delitiva.

A gravidade concreta da conduta e o modo de atuação do agente revelam risco à ordem pública, justificando a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão quando presentes os requisitos legais.

Alegações quanto à ilegalidade da busca domiciliar e à aplicação do princípio da homogeneidade demandam dilação probatória e exame de mérito da ação penal, incabíveis na via estreita do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciem risco à ordem pública. 2. A apreensão de elevada quantidade e variedade de entorpecentes justifica, em sede de cognição sumária, a segregação cautelar.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 25.08.2020; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5017861-41.2025.8.08.0000

PACIENTE: WIVIRSON FERREIRA HORTÊNCIO

Advogado do(a) PACIENTE: VANESSA SANTOS DA SILVA - ES38195

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de YORRAN EDUARDO CORNELIO VASCOUTO DE OLIVEIRA, em face da decisão (ID 80671409) proferida pelo Juízo da Audiência de Custódia da 4ª Região, nos autos do Processo de referência nº 5000770-24.2025.8.08.0036, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal decorrente da decisão em razão da ausência de fundamentação concreta e individualizada, pautada na gravidade abstrata do delito , e a suficiência de medidas cautelares diversas, dadas as condições pessoais favoráveis, tais como a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Requer, por conseguinte, o deferimento da ordem em caráter liminar, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 16682171). Informação da suposta autoridade coatora (ID’s 16811283 e16811284). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 17172443) manifestando-se pelo não conhecimento do
writ
por ausência da juntada de prova pré-constituída.

Pois bem.

Relembro que a segregação cautelar, à luz dos incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição Federal, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei, não cabendo interpretações extensivas que ampliem a restrição à liberdade.

Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), bem como a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in libertatis).

Extrai-se da inicial acusatória:

“
(...) no dia 18/09/2025, por volta das 21:40 h, na Avenida Colares Junior, 931, Bairro Vila Nova de Colares, Município da Serra -ES, o Denunciado acima qualificado, consciente e voluntariamente, guardava na casa de sua mãe e em sua casa, uma grande quantidade de drogas: 563 pinos com cocaína, 30 pedras de Crack, 9 frascos da substância vulgarmente conhecido por Loló, 5 buchas de maconha, tudo apreendido, e que seria destinadas ao comércio.

De acordo com os autos, durante um patrulhamento da PMES, os policiais receberam informações, que o Denunciado estava vendendo drogas no local conhecido por BOCA DA RADIO PAZ; face as informações os policiais se dirigiram até o local onde encontraram diversas drogas, ato contínuo seguiram pela Avenida Colares Jr, e próximo a uma academia visualizaram o Denunciado, cujas descrições batiam com as informações obtidas.

O Denunciado ao perceber a presença da polícia adentrou na residência de nº 931, oportunidade em que a guarnição foi até o local e foram atendidos pela mãe do Denunciado, que franqueou a entrada da polícia no imóvel.

Ilustram os autos que, o Denunciado estava em dos quartos da residência e nada de ilícito foi encontrado em sua posse, porém com auxílio do cão Ajax, foi encontrada na varanda da residência, grande quantidade de drogas : cocaína e crack.

Segundo os autos, o Denunciado disse aos policiais que não residia ali com a sua mãe, mas sim na Rua Itapiú, 965, onde havia mais drogas guardadas, a equipe prosseguiu até o imóvel e encontraram maconha e os frascos de loló.

Ante o exposto, foi o Denunciado detido em flagrante delito, e levado a presença do Delegado de Polícia, oportunidade em que foi lavrado o auto de apreensão de drogas, conforme fls. 24, e foram submetidas a perícia provisória (fls.28), tudo em ID APFD.
(...)”.

No caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta e suficiente, lastreada nos elementos fático-probatórios constantes do auto de prisão em flagrante e corroborada pelos documentos colhidos na audiência de custódia.

Não se ignora que a jurisprudência vem conferindo racionalidade ao instituto da prisão preventiva, repelindo sua banalização. Todavia, no presente caso, a custódia cautelar apresenta-se como medida necessária e adequada à contenção do risco social representado pelo agente. Explico.

No que toca ao
fumus comissi delicti
, verifica-se a existência de prova da materialidade, consubstanciada no auto de apreensão da substância entorpecente e no laudo de constatação preliminar, bem como indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos colhidos no momento da prisão.

Quanto ao
periculum in libertatis
,
entendo que a apreensão de expressiva quantidade de droga (
563 pinos com cocaína, 30 pedras de Crack, 9 frascos da substância vulgarmente conhecido por Loló, 5 buchas de maconha
)

revela que a manutenção da prisão se impõe como única providência eficaz à proteção da ordem pública.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal reconhece que a
quantidade
e a
diversidade
das drogas apreendidas, aliadas ao contexto fático da apreensão, constituem elementos idôneos e concretos.

Tais elementos extrapolam a gravidade abstrata do tipo penal e indicam, ao menos em juízo perfunctório, o

elevado grau de envolvimento do agente
com a atividade ilícita e o risco efetivo de reiteração delitiva, justificando a medida extrema para acautelar a ordem pública, nos exatos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, as teses defensivas que demandam profundo revolvimento fático-probatório, como a alegada ilegalidade da busca domiciliar, não comportam análise exauriente na via estreita da liminar. Tal verificação confunde-se com o próprio mérito da ação penal.

Nesse contexto, onde a periculosidade social é evidenciada pela natureza e variedade dos tóxicos apreendidos, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, revelam-se,
a priori
, insuficientes e inadequadas para neutralizar o risco concreto de reiteração criminosa. As condições pessoais favoráveis (primariedade, idade, residência) não ostentam, por si sós, o condão de obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que a presença de elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, somada à gravidade da conduta e ao
modus operandi
, autoriza a segregação cautelar, sendo incabível sua substituição por medidas menos gravosas.

Ainda, quanto à alegação de necessidade da conversão da prisão preventiva em domiciliar afirmando ser o paciente pai de menor de idade, mais sorte não assiste ao impetrante, uma vez que a imprescindibilidade do agente aos cuidados da criança deve ser devidamente comprovada, situação que não se verifica de plano.

Por fim, a invocação do princípio da homogeneidade, como fundamento para a revogação da prisão preventiva, não se mostra pertinente. Referido princípio não possui aplicação automática e não pode ser utilizado para desconstituir a legalidade da prisão preventiva quando presentes, como no caso dos autos, elementos concretos aptos a justificar a medida extrema.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)